Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710194-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho Agravados: Edson Carlos Lopes Lazara de Oliveira Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0709403-27.2021.8.07.0007. Por intermédio do despacho referido no Id. 44927163 foi determinado que a agravante comprovasse o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal. A recorrente informa que não foi possível a expedição da guia referente ao preparo recursal (Id. 45140881), razão pela qual requer a dilação do prazo para comprovar o recolhimento respectivo. É a breve exposição. Decido. A agravante alega que o sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça não permitiu a emissão da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal no dia 3 de abril de 2023. Com o intuito de corroborar sua afirmação, trouxe aos autos as imagens fotográficas que teriam retratado os motivos que deram ensejo à indisponibilidade, pelo sistema informatizado, para a expedição da guia aludida (Id. 45389695). Nas imagens referidas é possível observar “mensagens de erro” com as seguintes indicações: “Consulta: Não foi possível carregar os dados do processo. Por gentileza, preencha os dados manualmente.” “Número do processo: Texto deve conter 20 caracteres.” A despeito de não indicarem, as mensagens aludidas, com clareza, a alegada indisponibilidade do sistema informatizado, como alegado pela recorrente, são suficientes para suscitar dúvida a esse respeito. A propósito, a regra prevista no art. 1007, § 7o, do CPC, enuncia que “o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela agravante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator